Tribunal: TJDFT
Processo: 0729186-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a citação editalícia seja medida excepcional, para a sua validade, não se mostra imprescindível a comprovação de esgotamento absoluto dos meios de localização da parte ré, sendo necessária apenas a demonstração de que foram frustrados os meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de forma diversa da ficta, sendo ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando.
2. Ainda que não tenha havido o esgotamento absoluto dos meios possíveis para a localização da parte, as informações presentes nos autos e as diligências infrutíferas já realizadas são suficientes para comprovar que a ré se encontrava em local incerto e não sabido, situação essa hábil a atrair a citação por edital.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.